Tribunal: TJDFT
Processo: 0708270-72.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE SERVIDOR DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento individual de sentença coletiva, por ilegitimidade ativa do autor, sem condenação em honorários advocatícios.
2. O autor ajuizou cumprimento individual com base em título coletivo oriundo de ação proposta por sindicato da carreira de assistência social, buscando pagamento de valores decorrentes de reajuste previsto em lei distrital.
3. O réu apresentou impugnação, arguindo, entre outras matérias, ilegitimidade ativa. A sentença acolheu essa tese e extinguiu o feito.
4. O autor recorreu, pleiteando a anulação da sentença. O réu recorreu para requerer a fixação de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se servidor da carreira socioeducativa possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença coletiva proposta por sindicato da carreira de assistência social; e (ii) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo após contraditório, com acolhimento de impugnação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O título executivo coletivo limita-se aos servidores da carreira de assistência social representados pelo sindicato autor da ação coletiva, não alcançando servidores de carreira diversa.
7. A reestruturação promovida por legislação distrital criou a carreira socioeducativa, desvinculada da assistência social, com regime jurídico próprio e entidade sindical específica.
8. À época do ajuizamento da ação coletiva, o autor já não integrava a categoria representada pelo sindicato autor, inexistindo pertinência subjetiva para a execução do título judicial.
9. A substituição processual sindical é restrita à categoria efetivamente representada, não se estendendo a servidores vinculados a carreira diversa, em observância aos princípios da unicidade e especificidade sindical.
10. Configurada a ilegitimidade ativa, correta a extinção do processo sem resolução do mérito.
11. Quanto aos honorários, houve efetivo contraditório, com apresentação de impugnação e resposta, afastando a hipótese de extinção liminar.
12. Nos termos do art. 85 do CPC, é devida a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, inclusive em cumprimento de sentença.
13. Consideradas as peculiaridades do caso, notadamente a baixa complexidade da demanda e sua curta duração, admite-se a fixação de honorários por apreciação equitativa, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso do autor não provido. Recurso do réu provido para fixar honorários advocatícios por equidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; art. 8o; CPC, arts. 85, caput, §§ 1o, 2o, 3o e 8o; art. 485, VI; art. 1.007, § 4o; art. 1.012.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 883.642, Tema 823; STJ, Tema 1.076; STJ, Tema 1.265.
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j.7.6.2022.
TJDFT, Acórdão 2033975, 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14.08.2025; TJDFT, Acórdão 2073392, 0705371-04.2025.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26.11.2025; TJDFT, Acórdão 2064055, 0707618-55.2025.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 29.10.2025; TJDFT, Acórdão 2085901, 0712851-04.2023.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28.01.2026; TJDFT, Acórdão 1962914, 0705915-20.2024.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 29.01.2025; TJDFT, Acórdão 1795132, 0736486-68.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Civel, j. 29.11.2023.